Tribunal: CARF
Processo: 13867.000151/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13867.000151/2010-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.923 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
ANTONINO SERGIO GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (efls. 04 a 07),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda na fonte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.000151/2010-08
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.923 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000151/2010-08

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 09/09/2010, a impugnação
de fl. 01, acompanhada dos documentos de fls. 06/30, alegando que o valor de R$
8.516,52 consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Solicita prioridade na análise de sua impugnação, com base no Estatuto do Idoso.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2, que, por unanimidade,
em 17/05/2011, no acórdão 17-50.855, às e-fls. 70 a 75, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 87
a 117 no qual alega, em síntese que:

 O contribuinte ingressou com mandado de segurança processo n.o
2004/00341962, impetrada na Justiça Federal de Brasília, em que se
pleiteia a isenção do imposto de renda de pensão militar estabelecida
pela Lei n.o 10.559/2002, cuja segurança foi concedida em 13/04/2005;
 Requer que o recurso seja provido considerando a decisão judicial.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/07/2011, e-fls. 85, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 29/07/2011, e-fls. 87, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (efls. 04 a 07), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela compensação indevida de imposto de renda na fonte.
Como relatado, o contribuinte impetrou mandado de segurança (processo n.o
2004/00341962) na Justiça Federal de Brasília, conforme demonstram as cópias das decisões
judiciais, em que se pleiteia a isenção do imposto de renda de pensão militar estabelecida pela
Lei n.o 10.559/2002, cuja segurança foi concedida em 13/04/2005. A fonte pagadora informou
em DIRF os rendimentos tributáveis pagos ao impugnante no decorrer do ano-calendário 2005
com a exigibilidade suspensa em virtude de estar sendo discutida judicialmente a sua tributação.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.923 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13867.000151/2010-08

Analisando as decisões judiciais acostadas aos autos, trata-se de contenda
envolvendo as mesmas partes (contribuinte e Fazenda Pública Federal), versando sobre o mesmo
objeto, qual seja a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos pelo contribuinte, de
forma que este processo administrativo fiscal restou prejudicado, motivo pelo qual não conheço
do Recurso Voluntário neste tocante, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Desta forma, não conheço do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital